Tribunal: TJBA
Processo: 8003825-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003825-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SHEILA SIMOES BARRETO Advogado(s): ROGER LUIS CALAZANS DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CRE&SER LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA EVIDENCIADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça. 2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º), de modo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. Restando comprovado que o agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8003825-24.2025.8.05.0000, em que é agravante SHEILA SIMOES BARRETO e agravada CENTRO EDUCACIONAL CRE&SER LTDA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.